Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). EDIÇÃO DA LC No 190/2022. PORTAL NACIONAL DO ICMS-DIFAL. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE E SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA EFICÁCIA. STF, TEMAS 1093, 1094 E ADI 5469. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCORRRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS COGNOCÍVEIS DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Neste caso concreto, apura-se que a impetrante não se utiliza do mandado de segurança com o viso de impugnar lei em tese tampouco é manejado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade de normas reguladoras da cobrança do ICMS-DIFAL em âmbito local. REJEITO, PORTANTO, A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
2. O mandado de segurança é preventivo, e a relação jurídico-tributária objeto da controvérsia é inequivocamente de trato sucessivo, não se vislumbrando casuisticamente o exaurimento do prazo fixado no art. 23 da Lei no 12.016/2009. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA AFASTADA.
3. O Portal Nacional do ICMS-DIFAL foi criado para ser uma mera ferramenta operacional para conferir maior centralização, transparência e eficiência na arrecadação do ICMS-DIFAL no território nacional. Contudo, de modo algum, constitui pressuposto para configuração de qualquer um dos elementos fundamentais do referido imposto, tampouco obsta o lançamento da exação correspondente, e muito menos consubstancia condição suspensiva da exigibilidade do crédito tributário correlacionado.
4. Assim, não se deve impor limitação ao exercício do poder de tributar do Fisco local por conta de qualquer insuficiência relacionada ao Portal Nacional do ICMS-DIFAL, especialmente não haver comprovação casuística acerca de eventual inviabilidade na operacionalização do lançamento e do recolhimento do imposto em questão
5. Não se denotando violação a direito líquido e certo nem restando comprovado efetivo prejuízo decorrente de eventual insuficiência ou invalidade do Portal Nacional do ICMS-DIFAL, instituído pelo art. 24-A da LC no 87/1996, incluído pela LC no 190/2022, mantém-se inalterada a responsabilidade do contribuinte de continuar a recolher a exação de acordo com a sistemática aplicada pela Administração tributária competente.
6. Precedente: Acórdão 1714944, 07150061420228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023).
7. Após amplo debate, o STF decidiu, por maioria de votos, apreciando o Tema 1093, por dar provimento ao recurso extraordinário, e adotar, na linha do voto do Ministro Dias Toffoli, que inclusive redigiu o acórdão, a orientação consolidada no Tema 1094 no sentido de assegurar a validade das leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem a cobrança do ICMS-DIFAL.
8. Com efeito, a Lei distrital no 5.546/2015, que instituiu a cobrança do ICMS-DIFAL na seara local, permanece válida. Entretanto, somente passa a produzir plenos efeitos após a edição da LC no 190/2022, não havendo assim necessidade de edição de nova lei local para regulamentar a exigência do ICMS-DIFAL no Distrito Federal, na esteira dos julgamentos, de repercussão geral, dos Temas 1093 e 1094 pelo STF.
9. Com a superveniência da LC no 190/2002, regulando de forma geral e em âmbito nacional a cobrança do ICMS-DIFAL, a Lei distrital no 5.546/2015 retoma sua eficácia e passa a produzir plenos efeitos, à inteligência das orientações emanadas dos precedentes qualificados relacionados aos Temas 1093 e 1094 pelo STF, sem a necessidade de nova regulamentação local a respeito da exação.
10. Precedentes: Acórdão 1797305, 07019186920238070018, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023; Acórdão 1785826, 07010907320238070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023; Acórdão 1770236, 07019057020238070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023; Acórdão 1708132, 07026412520228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023; etc.
11. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. SEGURANÇA DENEGADA.